Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709865-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ROGERIO LIRA BARROS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, POLIANA LOBO E LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO ROGERIO LIRA BARROS contra decisão de ID 226005697 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do processo no 0739143-19.2019.8.07.0001, movido por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA e POLIANA LOBO E LEITE, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação do valor constrito em conta corrente ao credor. Alega a agravante que os “valores bloqueados são provenientes de salário e que jurisprudência é firme no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos”. Sustenta que “o não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em contas bancárias de titularidade do executado e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio/impenhorabilidade da quantia constrita”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 70334409), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de penhora SISBAJUD (ID origem 208568311) que recaiu sobre o montante de R$ 2.649,87 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) existente em contas correntes, valor que, segundo alegado, seria proveniente de remuneração e destinado às despesas pessoais e familiares. Com efeito, em que pese as alegações do agravante em suas razões recursais, e apesar ada oportunidade específica conferida na origem, do que se depreende da impugnação de ID 225813229, que sobrevém desacompanhada de documentos comprobatórios, não há uma clara demonstração de que os valores constritos seriam oriundos de seu pró-labore, sendo a alegação genérica, elencando a impenhorabilidade absoluta nos termos da argumentação reiterada nas razões recursais. Dessa maneira, não se vislumbra qualquer razão para alterar conclusões havidas na decisão agravada quanto à rejeição da tese de impenhorabilidade do valor constrito em penhora via SISBAJUD, notadamente porquanto franqueado ao devedor agravado oportunidade para exercer seu direito ao contraditório, posto que é seu ônus demonstrar eventual impossibilidade de penhora do aludido montante. Todavia, é conveniente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento na origem do valor liberado na decisão agravada, relativo ao valor penhorado tão somente em função da irreversibilidade da medida e no fito de se evitar tumulto processual, não havendo, demais, qualquer urgência no levantamento dos valores pela instituição financeira agravada. Assim, verifica-se que inobstante a baixa adesão das teses recursais em uma análise prefacial do recurso e, portanto, da baixa probabilidade de êxito do pleito, o imediato cumprimento da decisão recorrida não é medida urgente ao mesmo tempo em que é recomendável a concessão do efeito suspensivo para permitir que eventual interpretação distinta do julgamento do mérito pelo órgão colegiado não desague em risco de tumulto processual. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida no que diz respeito à liberação dos valores constritos na penhora SISBAJUD de ID 208568311. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator